Tribunal: TJMT
Processo: 1041205-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041205-22.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ANTONIA APARECIDA NEIVANEIRE DA SILVA FERREIRA - CPF: 979.041.631-87 (AGRAVADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA – COBRANÇA SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO - COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO §2o, DO ART. 85 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões daí decorrentes, deve ser reconhecido o direito à indenização pelo seguro obrigatório.

De acordo com o art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos no §2o, do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Porto Seguro Companhia de Seguros
, objetivando reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro DPVAT, promovida por
Antônia Aparecida Neivaneire da Silva Ferreira
.

Para tal desiderato reitera os fundamentos da apelação e sustenta que não restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre as lesões apresentadas e o acidente de trânsito ocorrido em 21/05/2019, devendo, por isso, ser julgado improcedente o pedido.

Em outro ponto, insurge-se contra a verba honorária fixada em sede recursal, tendo em vista o limite previsto no art. 85, §11o, do CPC.

A agravada, por sua vez, sustentou que não merece reforma a decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 945,00
(
novecentos e quarenta e cinco

reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

No caso, a agravante insiste nos mesmos fundamentos utilizados no apelo para tentar modificar a decisão monocrática, sem trazer qualquer argumento ou fato novo.

Desse modo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto a indenização securitária é devida à agravada, porquanto restou demonstrado nos autos
que há nexo causal entre o acidente noticiado e a lesão no seu membro superior direito,

já que foi acostado aos autos o boletim de ocorrência noticiando o acidente (Id. 53765969) e a ficha de atendimento de urgência confirmando que no dia do sinistro (21/05/2019) ela foi atendida no Hospital e Pronto Socorro do Município de Várzea Grande, sendo submetida a exames e a procedimentos (Id. 53765970).

Além disso, após produção da prova pericial médica judicial, contatou-se que a lesão parcial incompleta no membro superior direito decorre do acidente de trânsito (Id. 53765986).

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade.

Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ.
Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT
.” (N.U 1003213- 95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA em consonância com esse levantamento – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente.
O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Com amparo no art. 1.013, § 4o, do CPC, se o feito está maduro para decisão o julgamento de imediato se impõe. A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.” (N.U 0003303-61.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)

Ocorre que assiste razão a agravante no que se refere a majoração da verba honorária em sede de recursal, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais).

Com efeito, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
” (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Nesse contexto, é possível a fixação dos honorários recursais, quando presentes os requisitos para autorizar o seu arbitramento em segunda instância, como é o caso dos autos.

Todavia, observa-se que no caso concreto a verba honorária foi fixada em percentual sobre o valor da condenação, que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Logo, a sua majoração deveria se dar em percentual e não em valor fixo, observado os limites estabelecidos no §2o do artigo 85, do CPC.

Desse modo, considerando que na sentença foi fixado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 945,00), arbitro os honorários recursais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A propósito, sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 – PERÍCIA REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA - COMPROVAÇÃO – NOVO EXAME E COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR NO ÂMBITO JUDICIAL – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP. Comprovado o recebimento da indenização devida na via administrativa, não cabe mais nenhum ressarcimento. Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias” (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
” (N.U 1003277-13.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (destaquei)

Sendo assim, merece reforma a decisão monocrática nesse ponto.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para fixar os honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC), no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020